Tribunal: TJDFT
Processo: 0805811-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0805811-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 53.949.066 RAQUEL CRISTINA ALVES SILVA CORREIA RECORRIDO: RODRIGO DE CASTRO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado. Contrarrazões apresentadas. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. No caso, a disponibilização no DJE ocorreu em 07/04/2025, de modo que a contagem do prazo teve início em 09/04/2025, quinta-feira, findando-se em 28/04/2025, já considerando a suspensão do expediente entre os dias 16 e 21/04/2025. O presente recurso foi interposto apenas em 05/05/2025, quando já esgotado o prazo legal. Nestes termos, o recurso não deve ser conhecido em razão da intempestividade. Recurso NÃO CONHECIDO, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Fica a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Publique-se. Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora